Tribunal: TJSP
Processo: 2125162-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125162-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante YURI
PIFFER e Paciente LYNCOLN LEVY ARAUJO BENTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DO DIPO 3.2.2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125162-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE: YURI PIFFER (ADVOGADO)
PACIENTE: LYNCOLN LEVY ARAÚJO BENTO
VOTO No 48.158
Yuri Piffer, Advogado, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lyncoln Levy Araújo Bento,
entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito do DIPO - Comarca da Capital, que lhe converteu a prisão em flagrante em
preventiva, nos autos da ação penal no 1511412-48.2020.8.26.0228, a que responde
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e ao artigo 244-B, da
Lei no 8.069/90, c.c. os artigos 61, inciso II, alínea 'j', e 69, ambos do Código Penal.
Aduz, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ao final, pedem a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 05), os documentos de fls. 06 a 38.
A liminar foi indeferida (fls. 40 a 41), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 44 a 46, acompanhadas
do documento de fl. 47.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 50 a 52).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do agente que, em
tese, pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, e cometido mediante
uso de violência real, como no caso em exame, é incompatível com a liberdade
provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos atributos do
paciente, visto que foi editada em função da gravidade em concreto da conduta do
infrator, conturbadora da ordem pública.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125162-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Habeas corpus Roubo majorado, na forma
tentada, cometido sob grave ameaça
Prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria Paciente reincidente específico Custódia cautelar
decretada com vias a garantir a ordem pública Crime cometido durante o
estado pandêmico atual Ausência de prova de que o paciente pertença a
grupo de risco de contaminação pelo Covid-19 Ordem denegada” (TJSP, HC
2085518-26.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino
Batista, julg. 17.06.2020).
Por sua vez, “No conceito de ordem pública, não
se visa apenas prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF,
“RTJ”, vol. 124/1033, Rel. Min. Carlos Madeira).
Ademais,
eventuais
“condições
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, HC
217.175/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.03.2013).
E, no caso, há prova da existência do crime e
indícios suficientes de ter sido o paciente um de seus autores, já que foi preso em
flagrante logo após efetuar o roubo da motocicleta, e foi devidamente reconhecido
pela vítima (fls. 06 a 09 e 17).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 24 a 27), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente graves, nos termos dos artigos 282, inciso II, e § 6o, 312 e 313, inciso
I, do mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125162-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares
ou por prisão domiciliar, já que se trata de paciente que responde por delito
cometido mediante emprego de grave ameaça e violência real, deixando claras a sua
periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para a manutenção da ordem
pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais vulnerável
ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR